Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728448-56.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: ANA BEATRIZ LEMOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra decisão que, nos autos da ação acidentária ajuizada por ANA BEATRIZ LEMOS DA SILVA, julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a manter o auxílio-doença acidentário concedido à autora desde 12/09/19 (ID 549441054). A peça recursal apresenta erros de formatação que comprometem a sua análise (ID 54941060). Intime-se o recorrente para juntar a peça recursal, nos mesmos termos originários, de modo que seja corrigido, tão somente, os erros de formatação existentes. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator